Tribunal: TJDFT
Processo: 0736561-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ASSOCIAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE POR MEIO DE EMPRESAS TERCEIRIZADAS. ATRASO NO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DE MENSALIDADES DESCONTADAS POSTERIORMENTE. PRESCRIÇÃO DECENAL. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RECUSA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.
1. É decenal o prazo prescricional da pretensão de restituição de mensalidades descontadas por associação civil, por decorrer de relação contratual.
2. Considera-se rescindido o contrato entre as partes com a suspensão dos serviços ocasionada por atraso no pagamento das mensalidades, devendo ser restituídos ao associado os valores descontados a partir de então por configurar comportamento contraditório da associação.
3. Não demonstrado que o inadimplemento contratual extrapolou o mero aborrecimento e que a autora tenha sido atingida em seus direitos da personalidade, não está caracterizado o dano moral.
4. Rejeitou-se a prejudicial de prescrição e deu-se parcial provimento ao apelo.